Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021799-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Prefeito, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUPOSTA RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES DE VERBAS FEDERAIS PELO ENTE MUNICIPAL- PRETENSÃO DE COBRANÇA - EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A pretensão de repasse imediato de verba federal supostamente retida pelo ente municipal configura manifesto pedido de cobrança de valores pretéritos, que não pode ser veiculado pela via do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021799-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046111-21.2020.8.11.0041,

impetrado pela ora Agravante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a liberação dos valores referentes às Emendas Parlamentares destinadas ao Impetrante, representadas pelas Portarias nos. 3.053, de 22-11-2019, 3.246, de 9-12-2019 e 717, de 6-4-2020, retidas indevidamente pelo Impetrado.

Alega a Agravante que, a decisão se baseou no termo “pagamento de qualquer natureza” para indeferir a liminar, entretanto, diz que não requereu pagamento, seja por prestação de serviços ou de qualquer natureza, mas tão somente a liberação (repasse) das verbas parlamentares que já se encontram nas contas do Fundo Municipal de Saúde e, por serem verbas carimbadas, são destinadas exclusivamente à Agravante, de modo que não incide a vedação prevista no artigo 7o, §2o, da Lei no. 12.016/2009.

Sustenta que, o risco da demora, fica caracterizado pela latente necessidade do repasse imediato das emendas para que a Agravante possa dar continuidade em seus trabalhos perante seus pacientes e colaboradores, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Assim, requer seja, por todos os fundamentos apresentados, reformado o ato decisório que indeferiu a liminar pleiteada, determinando que o Agravado proceda com a imediata liberação do valor de R$ 2.473.458,00 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), referente às emendas parlamentares destinadas exclusivamente à Agravante, sob pena de multa, fixada em, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de atraso no cumprimento da medida, o que entende suficiente para dissuadir o Agravado ante possível inércia.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Antes da análise do pedido de liminar, esta Relatora determinou a intimação do Município para apresentar as contrarrazões, no prazo legal, as quais foram anexadas no id. 73297991.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido no id. 76170993.

Contra a mencionada decisão, a Agravante apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 97129460).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046111-21.2020.8.11.0041,

impetrado pela ora Agravante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a liberação dos valores referentes às Emendas Parlamentares destinadas ao Impetrante, representadas pelas Portarias nos. 3.053, de 22-11-2019, 3.246, de 9-12-2019 e 717, de 6-4-2020, retidas indevidamente pelo Impetrado.

Pois bem.

Não se desconhece que a ausência do repasse dos valores prejudica em muito a prestação de serviços e atendimentos de saúde realizados pela Agravante à população. Todavia, na hipótese, a via eleita não é a adequada, posto que a questão envolvendo os repasses não realizados anteriormente a impetração do
mandamus
deve ser levada às vias ordinárias, já que o mandado de segurança não se presta para fins de cobrança, não podendo produzir efeitos patrimoniais relativamente a período pretérito, os quais devem ser objeto de ação própria, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - VERBAS FEDERAIS - SUPOSTO REPASSE A MENOR - ORDEM PLEITEADA - REPASSE IMEDIATO DOS VALORES RETIDOS - PRETENSÃO DE COBRANÇA - EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
ENUNCIADOS 269 E 271 DA SÚMULA DO ENUNCIADO DO STF - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança ou mesmo produzir efeito patrimonial pretérito (Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF).

2. A pretensão de repasse imediato de verba federal supostamente retida pelo ente municipal configura manifesto pedido de cobrança de valores pretéritos, que não pode ser veiculado pela via do mandado de segurança.

3. A inicial deve ser liminarmente indeferida, quando o mandado de segurança for utilizado como substitutivo de ação de cobrança, não constituindo via adequada para a solução da lide.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.025674-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/6/2017, publicação da súmula em 3/7/2017). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO) X ESTADO DO MATO GROSSO –
VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS
– DÉBITOS PENDENTES (FISCAL, TRABALHISTAS ETC) – CERTIDÃO DE REGULARIDADE AFASTADA -
RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO ENTE ESTATAL
– APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 25 DA LC No 101/2000 - PREJUÍZO DE MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas para o regular funcionamento, por interpretação extensiva do § 3o do art. 25 da Lei Complementar no 101/2000.

O zelo da Administração Estadual pelo patrimônio público não justifica a retenção dos valores federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde destinados às entidades filantrópicas. A retenção de verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10177419220198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/4/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/5/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022